Tribunal: TJSP
Processo: 1001199-22.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Manutenção em plano de saúde coletivo após demissão sem justa causa - Procedência do pedido - Inconformismo - Acolhimento em parte - Impossibilidade de manutenção do segurado após a rescisão do contrato coletivo - Extinção do vínculo originário - Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Necessidade de disponibilização imediata de contrato individual nas mesmas

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER - Manutenção em plano de saúde coletivo após demissão sem justa causa - Procedência do pedido - Inconformismo - Acolhimento em parte - Impossibilidade de manutenção do segurado após a rescisão do contrato coletivo - Extinção do vínculo originário - Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Necessidade de disponibilização imediata de contrato individual nas mesmas condições usufruídas no plano coletivo - Sentença reformada em parte para condenar a requerida no fornecimento de contrato individual, nas mesmas condições usufruídas no plano coletivo, com custo equivalente e sem o cumprimento de carências - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001199-22.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
SÃO LUCAS SAÚDE S/A, é apelada ELZA APARECIDA BRANCO DE
AZEVEDO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Recurso provido em parte. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001199-22.2019.8.26.0019 - Fe
2
Voto
: 33232
Apelação
: 1001199-22.2019.8.26.0019
Apelante
: São Lucas Saúde S/A
Apelado
: Elza Aparecida Branco de Azevedo Santos
Comarca
: Americana
Juiz
: Patrícia Inigo Funes e Silva
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Manutenção em plano
de saúde coletivo após demissão sem justa causa -
Procedência do pedido - Inconformismo -
Acolhimento em parte - Impossibilidade de
manutenção do segurado após a rescisão do
contrato coletivo - Extinção do vínculo originário -
Precedente do Colendo Superior Tribunal de
Justiça - Necessidade de disponibilização imediata
de contrato individual nas mesmas condições
usufruídas no plano coletivo - Sentença reformada
em
parte
para
condenar
a
requerida
no
fornecimento de contrato individual, nas mesmas
condições usufruídas no plano coletivo, com custo
equivalente e sem o cumprimento de carências -
Recurso provido em parte.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
ajuizada por Elza Aparecida Branco de Azevedo Santos
em face de São Lucas Saúde S/A, tendo a r. sentença de
fls. 189/194, de relatório adotado, julgado procedente o
pedido.
Inconformada, apela a ré sustentando, em
síntese, a impossibilidade de transformação do contrato
coletivo em individual com manutenção de valor. Salienta
que a rescisão do contrato com a empregadora impede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001199-22.2019.8.26.0019 - Fe
3
manutenção da autora. Afirma que ofereceu a migração
para plano individual sem o cumprimento de carência, mas
a autora não aceitou. Aduz que o equilíbrio atuarial deve
ser mantido, sob pena de impossibilitar a prestação do
serviço de saúde. Por fim, requer o provimento do recurso
para reformar a r. sentença (v. fls. 197/207).
Recurso respondido (v. fls. 213/217).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Resp 1.736.898/RS firmou o seguinte
entendimento:
“RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
SAÚDE
SUPLEMENTAR.
EXCLUSÃO
DE
BENEFICIÁRIOS DE PLANO DE SAÚDE
COLETIVO.
REGRAMENTO
ESPECÍFICO.
CANCELAMENTO
DO CONTRATO PELO
EMPREGADOR.
MANUTENÇÃO
DO
EX-
EMPREGADO
NO
MESMO
PLANO
DE
SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
2. O propósito recursal consiste em dizer se o
direito estabelecido nos arts. 30 e 31, da Lei
9.656/98 subsiste após o cancelamento do
plano de saúde pelo empregador que concedia
este benefício a seus empregados ativos e ex-
empregados.
3. A exclusão de beneficiário de plano de saúde
coletivo, após a cessação do seu vínculo com a
pessoa jurídica estipulante, está disciplinada
por lei e por resolução da agência reguladora e
só pode ocorrer após a comprovação de que foi
verdadeiramente assegurado o seu direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001199-22.2019.8.26.0019 - Fe
4
manutenção (arts. 30 e 31, da Lei 9.656/98 e
RN 279/11, da ANS).
4. Diferente é a hipótese em que a pessoa
jurídica estipulante rescinde o contrato com a
operadora,
afetando
não
apenas
um
beneficiário, senão toda a população do plano
de saúde coletivo.
5. Na espécie, inviável a manutenção do ex-
empregado, considerando o cancelamento do
plano de saúde coletivo pelo empregador que
concedia este benefício a seus empregados
ativos e ex-empregados.
6. Recurso especial conhecido e não provido”
(REsp 1736898/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
17/9/2019, DJe 20/9/2019).
Tal entendimento deve ser aplicado ao caso
dos autos, uma vez que a rescisão do contrato originário,
mantido entre a ex-empregadora e a requerida, impede a
manutenção da autora e seu dependente no plano coletivo.
Nesse contexto, cabe à ré disponibilizar
imediata contratação de plano individual, sem carência,
nos termos da Resolução n. 186/2009 do ANS.
O plano a ser disponibilizado deve ser igual ao
usufruído, com custo equivalente ao que a autora pagava,
incluindo a cota do empregador, máxime em razão da
necessidade de preservação do equilíbrio contratual,
sempre observando a extensão dos serviços oferecidos e
os parâmetros de mercado.
Por fim, constata-se que as partes sucumbiram
na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada uma,
razão pela qual deverão arcar com metade das custas e
despesas processuais. Quanto aos honorários, diante do
irrisório valor da causa, cada parte deverá pagar ao
advogado da parte contrária o valor de R$ 1.500,00, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001199-22.2019.8.26.0019 - Fe
5
termos dos arts. 86, caput, e 85, § 8o, ambos do Código de
Processo Civil.
Em suma, impõe-se a reforma da r. sentença
para julgar parcialmente procedente o pedido para: a)
condenar a requerida a disponibilizar plano individual à
autora e seu dependente, nas mesmas condições
usufruídas no plano coletivo, com custo equivalente,
incluindo a cota do empregador e sem o cumprimento de
carências; b) repartir a sucumbência.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator